Tribunal: TJDFT
Processo: 0725756-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0725756-66.2021.8.07.0000 AGRAVADO: REDE SAUDE AGORA MEDICINA E DIAGNOSTICO LTDA, WESLEY DE SOUSA MONTEIRO, PATRICIA ISRAEL LOURENCO BARRETO, CRISTIANO MENEZES DOS PASSOS, BRUNA ISRAEL DAMASCENO DA SILVA, ALEXANDRE JOSE DOS SANTOS SILVA AGRAVANTE: DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DULCINEIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da intitulada “ação de reconhecimento de sociedade c/c pedido de reintegração às funções” que movera em face de REDE SAÚDE AGORA MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA e outros (processo n. 0724615-09.2021.8.07.0001), que determinou que o prosseguimento do feito aguardasse o julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão anterior que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ora agravante. Em resumo, aduz que fora deferido pedido liminar em anterior agravo de instrumento (AI n. 0724661-98.2021.8.07.0000) interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela agravante, mas tal não impede o prosseguimento do processo originário, com o necessário exame do pedido de tutela de urgência, sublinhando o princípio da razoável duração do processo e ressaltando que a continuidade não prejudica as partes. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de que o processo principal tenha prosseguimento com a análise do pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal. É que, de fato, em sede de anterior agravo de instrumento (AI 0724661-98.2021.8.07.0000) esta Relatoria deferiu o pedido liminar que fora formulado pela agravante nos seguintes termos: Deste modo, deve ser concedida a antecipação de tutela recursal em seu caráter de tutela de urgência para garantir a Agravante o benefício da justiça gratuita e consequente prosseguimento do processo, uma vez que existe pedido de tutela de urgência que até o presente momento não foi apreciado pelo juízo de piso. Assim, embora tenha constado da decisão unipessoal do Relator “DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado”, há que se entender como deferida a antecipação da tutela recursal, ao passo que, a rigor, não houve determinação de suspensão do processo originário, com a devida vênia, circunstância que demonstra a probabilidade de êxito do presente recurso. Por outro lado, o risco de dano imputável à recorrente se revela na simples constatação da existência de pedido de tutela de urgência a ser apreciado nos autos principais. Com esses fundamentos, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para autorizar o prosseguimento do feito originário, com o exame do pedido de tutela de urgência formulado na inicial da ação. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator